Tribunal: TJES
Processo: 5008902-77.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008902-77.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: VALDIRA DE MELLO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008902-77.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
BANCO BMG S.A.

RECORRIDO:
VALDIRA DE MELLO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
BOANERGES ELER LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS ABUSIVOS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE. RECURSO IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação revisional de contrato de empréstimo com cartão de crédito ajuizada por VALDIRA DE MELLO

em face do BANCO BMG S.A.

Em síntese, a parte autora alega que contratou o cartão de empréstimo consignado junto à requerida no valor de R$9.925,25, a serem pagos em 42 parcelas de 354,10.

No entanto, a autora não concordando com os juros e taxas abusivas do contrato firmado entre as partes, e sem data final para a quitação do seu débito, recorreu ao Procon para revisar os juros do contrato, tendo sido reconhecido pelo órgão a quitação do empréstimo e o dever do banco em restituir os valores cobrados a mais, porém a instituição não concordou com a posição do Procon e afirmou que a autora ainda deveria pagar. Por isso, a requerente se viu obrigada a procurar o amparo do Poder Judiciário para ter reconhecido a abusividade dos juros cobrados.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

POSTO ISSO, nos autos do processo n°. 5008902-77.2023.8.08.0024, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que:

DECLARO a quitação do débito da requerente perante a requerida, pelo que, DETERMINO o cancelamento da relação jurídica contratual firmada entre as partes, referente ao termo de adesão a cartão de crédito consignado Banco BMG CARD e autorização para desconto em folha de pagamento nº. ADE 0544230, inscrito no contracheque do autor sob a rubrica AMORT CARTAO CREDITO - BMG; bem como

CONDENO a requerida a restituir à requerente o montante de R$ 2.329,35 (dois mil trezentos e vinte e nove reais e trinta e cinco centavos), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do desconto indevido de cada parcela, além das parcelas porventura descontadas após maio de 2023, a ser demonstrado em sede de cumprimento de sentença; bem como

CONDENO a requerida a pagar indenização por danos morais à requerente no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do arbitramento.

Foram opostos embargos de declaração, que foram conhecidos e acolhidos para retificar o dispositivo da seguinte forma:

A. DECLARO
a quitação do débito da requerente perante a requerida, pelo que,
DETERMINO
o cancelamento da relação jurídica contratual firmada entre as partes, referente ao termo de adesão a cartão de crédito consignado Banco BMG CARD nº 5163.1695.9736.8029, inscrito no contracheque do autor sob a rubrica AMORT CARTAO CREDITO - BMG; bem como [...]

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 6433661, o requerido interpôs Recurso Inominado, alegando a legitimidade da existência de relação contratual.

Assim, pede a reforma da sentença para que seja julgado improcedente os pedidos autorais ante a ausência de ato ilícito praticado, ou, alternativamente, a redução do valor da indenização, bem como para que o recorrido seja compelido a restituir os valores creditados em sua conta.

É o relatório.

VOTO

Conheço parcialmente do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

No caso em análise, a Instituição Financeira em seu recurso afirma que a autora estava ciente de que contratou um cartão de crédito consignado, uma vez que fez o uso dele. Desse modo, afirma que não existe conduta ilícita e que não é possível o contrato ser convertido em empréstimo consignado tradicional.

Todavia, o processo em tela versa sobre a revisão dos juros do contrato de empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito. A autora reconheceu a existência do contrato, requerendo o reconhecimento da abusividade dos juros aplicados ao empréstimo, a quitação integral do débito, a devolução dos valores pagos a maior e a indenização pelos danos morais suportados.

Isto posto, é evidente que o recurso não atacou os fatos e fundamentos da sentença, não devendo ser conhecido quanto ao argumento da legalidade do contrato e da impossibilidade de conversão do contrato.

Em relação aos danos morais, este está configurado, diante de toda a raiva, indignação e frustração suportados pela recorrida ao se ver privado mensalmente de parte de sua renda, já escassa, além do necessário, passando pela angústia da incerteza de quando veria quitado seu débito, o que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento.

Considerando o Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Colegiados Recursais e o entendimento do STJ no AREsp n. 2.042.653/RJ, entendo que não é teratológico o valor do dano moral arbitrado pela sentença de piso (R$3.000,00).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. CONDENO o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, (art. 85, §2º do CPC).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)